Tribunal: TJES
Processo: 5003907-60.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003907-60.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: AIRTON VITORIANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

2. A Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.

Como bem observou o magistrado de 1º grau “
Os documentos juntados dão conta da existência de fotografia e da CNH do autor, contudo, não resta claro e transparente que ele estava ciente da contratação, assim como não há vídeo ou áudio com os termos da contratação, tampouco aquiescência desta, com os valores constantes dos documentos apresentados aos autos. Analisando o caso, diante da afirmação do requerente de que não autorizou o empréstimo, embora apresente assinatura facial, revela-se duvidosa a contratação. Ademais, a fotografia e documento do autor podem ter sido objeto de envio à instituição bancária por outro motivo, visto que não há assinatura eletrônica dos termos do contrato, isso porque, no contrato juntado aos autos não consta nenhuma assinatura por biometria facial do autor. Ademais, a fraude se torna evidente ao observar a ausência de geolocalização e demais informações que comprovam a vontade livre e consciente do autor em formalizar o contrato objeto dos autos
.”.

4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício do consumidor que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa.
Valor da indenização mantido.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5003907-60.2023.8.08.0011

Apelante: Banco BMG S/A

Apelada:
Airton Vitoriano

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação ordinária ajuizada por
Airton Vitoriano, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “
DECLARO
inexigível o débito litigioso referente ao contrato nº contrato de cartão de n° 18224052.
CONDENO
o polo passivo: i) a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ). Dos referidos montantes deverá haver o desconto de R$1.164,10 (mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos) a título de compensação.. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização. Mercê da sucumbência, condeno a Requerida a suportar custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (Súmula 326 do STJ).”.

Em suas razões recursais a apelante
pretende
a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) todas as informações e os documentos necessários para contratação foram exigidos e conferidos e não continham quaisquer vestígios de adulteração; (b) houve assinatura do “Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto”; (c) não houve vício de consentimento, tendo prestado as informações necessárias para a consolidação contratual; (d) após a efetivação da contratação do cartão de crédito e dos benefícios adicionais, é realizada a autenticação eletrônica, ou, como podemos chamar de “assinatura eletrônica”, o que garante, após diversos procedimentos criptografados, a efetiva concordância com a contratação; (e) há legalidade no contrato firmado, especialmente em razão da realização de saques complementares, contratados conforme gravação telefônica apresentada; (f) não se configurou o dano moral
in re ipsa
; (g) subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser revisto para fins de minoração.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Foi demonstrado pelo apelado a existência de descontos advindos do contrato de empréstimo que afirma desconhecer, ao passo que a instituição financeira trouxe em sua contestação cópia de documentos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado cuja autenticidade da assinatura eletrônica foi questionada pelo apelado, e telas de seu próprio sistema, o que constitui prova unilateral.

Sobre esta questão, em recente julgado sob a sistemática de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts.6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021), ônus que a apelante não se desincumbiu.

Como bem observou o magistrado de 1º grau “
Os documentos juntados dão conta da existência de fotografia e da CNH do autor, contudo, não resta claro e transparente que ele estava ciente da contratação, assim como não há vídeo ou áudio com os termos da contratação, tampouco aquiescência desta, com os valores constantes dos documentos apresentados aos autos. Analisando o caso, diante da afirmação do requerente de que não autorizou o empréstimo, embora apresente assinatura facial, revela-se duvidosa a contratação. Ademais, a fotografia e documento do autor podem ter sido objeto de envio à instituição bancária por outro motivo, visto que não há assinatura eletrônica dos termos do contrato, isso porque, no contrato juntado aos autos não consta nenhuma assinatura por biometria facial do autor. Ademais, a fraude se torna evidente ao observar a ausência de geolocalização e demais informações que comprovam a vontade livre e consciente do autor em formalizar o contrato objeto dos autos
.”.

Apesar de mencionar a existência de gravação da suposta contratação, a partir de sua oitiva é possível constatar que não se refere ao contrato objeto dos autos, havendo menção a valores diversos. Aliás, a referida gravação vai de encontro aos argumentos expostos pelo recorrente. É possível verificar que a preposta do banco apelante não apresenta informações sobre as peculiaridades do contrato e sua dinâmica envolvendo o pagamento do cartão de crédito, o que onera em demasia o consumidor.

Vale acrescentar que, não obstante o valor tenha sido depositado na conta do apelado, a sentença determinou o desconto da referida quantia do valor a ser pago pelo banco recorrente.

Assim, correto o magistrado de 1º grau ao concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que
“a prova do fato impeditivo ou extintivo da autora incumbe ao banco requerido, consoante dispõe o inciso II do art. 373 do CPC, pois não basta a juntada de documentação unilateral com fotografias e descrições que não são suficientes para revelar a regularidade da contratação.”.

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, impõe-se o reconhecimento de que o valor indenizatório arbitrado pelo magistrado de 1º grau em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.